Tribunal: STF
Processo: HC 253339
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jorge Luis Rosa de Melo, em favor de Eduardo Adriano Rosário Junior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 933.831/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, nem concedeu a ordem de ofício, por ausência de flagrante ilegalidade. 2. O habeas corpus buscava a revogação da prisão preventiva do agravante, alegando falta de fundamentação no decreto de prisão, pequena quantidade de drogas apreendidas e condições pessoais favoráveis. 3. O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar, destacando a gravidade do crime de tráfico de drogas, a reincidência do agravante e a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela reiteração delitiva e pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 5. A defesa argumenta que a prisão cautelar viola o princípio da não-culpabilidade, pois embora o agravante esteja sendo processado por outros crimes e respondendo a inquéritos policiais, é tecnicamente primário. III. Razões de decidir 6. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do agravante. 7. A decisão destacou que a fuga do agravante no momento da abordagem policial justifica a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a existência de inquéritos e ações penais em curso denota risco de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar. 9. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante dos requisitos presentes no art. 312 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela reiteração delitiva e pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. A existência de inquéritos e ações penais em curso constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP". (Sítio eletrônico do STJ)



    Narra o impetrante que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva após ter sido encontrado na posse de 29,9g de cocaína. (eDOC 1)



    Entende que o decreto preventivo carece de fundamentação adequada, haja vista que “não foram apontados na decisão circunstâncias concretas de que em liberdade, o Paciente irá reiterar na pratica delitiva, ou que de alguma forma tentou ou atrapalhou a marcha processual e, ainda informações de se evadir da aplicação da lei penal”. (p. 4)



    Ressalta que “o simples fato do agente estar respondendo a outro processo por tráfico de drogas, não pode servir como impedimento para a revogação da prisão preventiva, tendo em vista que aquele processo se quer transitou em julgado”. (p. 13)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Colho do ato impugnado:



    “Cuida-se de agravo regimental interposto por EDUARDO ADRIANO DO ROSARIO JUNIOR contra a decisão que não conheceu do presente habeas corpus, tampouco concedeu a ordem de ofício, por não vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    [...]



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (fls. 98/106):



    [...] 



    A prisão preventiva foi bem fundamentada pelas instâncias antecedentes, com expressa motivação nos elementos concretos apurados no caso. Conforme o decreto prisional, o paciente, beneficiado com liberdade provisória em autos diversos que apuram tráfico de drogas, foi preso em flagrante pela suposta prática de fatos análogos, contexto que justifica a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delitiva. A moldura fática indicada é idônea para justificar a prisão preventiva e apresenta consonância com precedentes desta Corte Superior no sentido de que é cabível a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva do agente que, beneficiado com liberdade provisória, se envolve em novo fato que em tese configura crime. Confira-se:



    [...]



    Oportuno acrescentar ser iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (RHC n. 106.326/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, D Je de 24/4/2019). Similarmente:



    [...]



    A decisão que impôs a prisão preventiva ainda afirmou a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal, considerada a fuga do agente. De rigor registrar que "a fuga no momento da abordagem policial configura circunstância fática que justifica a prisão preventiva para a aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 865.940/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do Tjdft), SEXTA TURMA, julgado em 15/4/2024, D Je de 18/4/2024). Nessa conjuntura, não há falar em flagrante ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco em inidoneidade da fundamentação que justificou a medida, havendo sido resguardado o disposto no art. 315 do CPP. Além disso, considerado o risco concreto de reiteração delitiva, por ora, não são cabíveis as medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. A propósito:



    [...]



    Vale reforçar a inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia pois uma vez " demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, mesmo se considerado que o crime investigado não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. [...] Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema" (AgRg no RHC n. 183.130/BA, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/9/2023, D Je de 14/9/2023). Por fim, embora a defesa tenha mencionado a desnecessidade da prisão preventiva considerando a pena futura a ser aplicada em caso de condenação do agente, o tema não pode ser deliberado pelo STJ, pois não foi decidido pelo Tribunal Estadual. Nessa toada”. (Sítio eletrônico do STJ).



    Consta dos autos que o paciente foi flagrado na posse de 29g de cocaína. Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, amparado nos seguintes fundamentos:



    “Pois bem. Nesse contexto, presentes se acham, nesse momento de cognição sumária, indícios de autoria e materialidade delitiva em crime equiparado a hediondo, com evidente abalo à ordem pública e vulnerabilidade da futura instrução criminal, sendo inviável a concessão de liberdade provisória. De fato, o crime imputado é grave e deve ser combatido, impedindo com isso o uso de tóxicos, tão prejudicial à saúde e causador de intranquilidade no seio social, exigindo das autoridades constituídas uma resposta firme, sob pena de descrédito na população. Vale lembrar que o tráfico envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos delitos patrimoniais, notadamente os mais graves, o que impõe a necessidade de garantir a ordem pública local. Não se olvide que a decretação ou a manutenção de tal prisão decorre não de um juízo de certeza, mas de mero risco, ou seja, vislumbrando a probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não havendo que se falar em prisão arbitrária, abusiva ou ilegal, mas legítima. Outrossim, observa-se que o autuado é egresso do sistema prisional, tendo sido preso pelo crime de tráfico de drogas em 07/08/2022, beneficiado com a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, o que não o impediu que voltasse a delinquir em delito de mesma natureza. Por já estar respondendo a um processo por crime de tráfico de drogas e ter sido preso, nesta oportunidade, novamente, pelo mesmo delito, fica evidenciado que Eduardo vem se dedicando a atividades criminosas, o que afasta a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado. Assim, a prisão é necessária para garantia da ordem pública, no viés de se evitar a reiteração delitiva. E mais, consta dos autos que o autuado empreendeu fuga por ocasião da primeira abordagem, tendo se homiziado em meio a uma mata, vindo a ser localizado horas depois, evidenciando seu intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, de modo que a prisão preventiva também é necessária para assegurar a aplicação de eventual pena. Desse modo, apesar da excepcionalidade, mas diante do contexto dos autos, e inexistindo motivos para desconsiderar a versão apresentada pelos policiais que, como agentes públicos, gozam de fé pública, para garantia da ordem pública, conveniência da futura instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, somado ao perigo que implica à sociedade a liberdade do autuado, é de ser mantida, ao menos por ora, a prisão provisória, bem como não se afigura recomendável a sua substituição por medida cautelar diversa. Por todo o exposto e, por verificar presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de EDUARDO ADRIANO DO ROSARIO JUNIOR em preventiva”. (eDOC 5).



    Após análise dos autos, destaco ser desproporcional a prisão preventiva do paciente com base apenas na constatação da traficância realizada em pequena escala, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução. O fato de o paciente responder a outro processo criminal, sem que tenha havido qualquer condenação, não justifica a segregação cautelar.



    Nesta toada, esta Corte vem decidindo que a pequena quantidade de drogas apreendida com o acusado deve ser entendida como indicativo de menor periculosidade do agente, insuficiente para justificar a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 23 anos de idade, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (12 (doze) tabletes de maconha, pesando 81,00g; 01 (um) tablete de maconha, pesando 57,62g; e 01 (uma) trouxinha de maconha, pesando 2,3g), produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 182.057 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020 - Grifos meus.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. SUPERAÇÃO SUMULAR. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, como ocorre no caso. 2. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva calcada meramente na gravidade abstrata do delito, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida (34,8g de cocaína e 56,3g de maconha), segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 200.674 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.8.2021 - Grifos meus.)



    Portanto, ainda que o habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do processo, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).



    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem e deverão ser por ele fiscalizadas:



    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades; e



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.



    Publique-se. 



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente